Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711222-45.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido ID 22425366, por se tratar de questão já enfrentada na Petição Cível no 0752616-41.2020.8.07.0000. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora